Tribunal: STF
Processo: RE 252245
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2000-11-14
Data de publicação: 2000-11-14

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO - INTERPOSIÇÃO SIMULTÂNEA DO
ESPECIAL - PREJUÍZO. Na dicção da ilustrada maioria, o preceito do
artigo 512 do Código de Processo Civil há de ser mitigado, ante a
interposição simultânea do especial e do extraordinário. Somente
ocorre o prejuízo do extraordinário quando o especial é conhecido e
provido, reformando-se o acórdão duplamente atacado. Precedente:
Agravo no Agravo de Instrumento nº 264.732, Relator Ministro Marco
Aurélio, Segunda Turma, acórdão publicado no Diário da Justiça de
16/02/2001.
        DEVIDO PROCESSO LEGAL - RECURSO EXTRAORDINÁRIO -
PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL - NORMAS LEGAIS
- CABIMENTO. A intangibilidade do preceito constitucional que
assegura o devido processo legal direciona ao exame da legislação
comum. Daí a insubsistência da tese de que a ofensa à Carta Política
da República suficiente a ensejar o conhecimento de extraordinário
há de ser direta e frontal. Caso a caso, compete ao Supremo Tribunal
Federal apreciar a matéria, distinguindo os recursos protelatórios
daqueles em que versada, com procedência, a transgressão a texto
constitucional, muito embora se torne necessário, até mesmo, partir-
se do que previsto na legislação comum. Entendimento diverso implica
relegar à inocuidade dois princípios básicos em um Estado
Democrático de Direito: o da legalidade e do devido processo legal,
com a garantia da ampla defesa, sempre a pressuporem a consideração
de normas estritamente legais.
        AGRAVO - CONTRADITÓRIO - No procedimento próprio ao
agravo, pouco importando a espécie de ação que lhe tenha dado
origem, deve ser observada a garantia constitucional do
contraditório, abrindo-se prazo ao agravado para apresentação de
contraminuta.